Tribunal: TJSP
Processo: 1005639-46.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM FREQUÊNCIA A CURSO DE FORMAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. O servidor público Estadual foi convocado para frequentar o Curso de Formação, em Município diverso da lotação. 2. Interesse exclusivo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM FREQUÊNCIA A CURSO DE FORMAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. O servidor público Estadual foi convocado para frequentar o Curso de Formação, em Município diverso da lotação. 2. Interesse exclusivo da Administração Pública na conclusão do referido curso. 3. O ressarcimento das diárias é devido. 4. Inteligência do artigo 144 da Lei Estadual no 10.261/68. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. TJSP e desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Correção monetária, de acordo com o IPCA, a partir do requerimento administrativo. 7. Juros de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 9. Sentença, reformada. 10. Ação, julgada procedente. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.